Tribunal: TJES
Processo: 5017489-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Imissão na Posse
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017489-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DJALMA SANTANA

AGRAVADO: MARINALVA KRUGER SANTANA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE IMÓVEL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE. MANUTENÇÃO DA POSSE PELA AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Djalma Santana contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES que, nos autos da Ação Reivindicatória de imóvel cumulada com pedido de tutela de urgência de imissão na posse, ajuizada em face de Marinalva Kruger Santana, indeferiu a tutela antecipada. O agravante alega ser legítimo proprietário do imóvel e sustenta que a agravada permanece irregularmente na posse, apesar de indenizada, causando-lhe prejuízos econômicos. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para desocupação imediata do imóvel. O pedido liminar de antecipação da tutela recursal foi indeferido, sendo interposto agravo interno e apresentadas contrarrazões. Em análise definitiva, o recurso foi desprovido, confirmando-se a decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência em ação reivindicatória de imóvel; (ii) estabelecer se a posse exercida pela agravada, amparada por direitos reais e medida protetiva, impede a imissão imediata do agravante na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de probabilidade do direito invocado pelo agravante, considerando a controvérsia quanto à titularidade e a posse qualificada da agravada, enfraquece o pedido de tutela de urgência.

4. A manutenção da posse da agravada, que reside no imóvel com a filha menor, encontra amparo em direitos reais registrados e em medida protetiva judicial, impondo especial cautela na análise do pedido.

5. O alegado prejuízo econômico do agravante não configura dano irreparável, podendo ser objeto de reparação futura, não justificando a concessão da tutela de urgência.

6. A natureza da ação reivindicatória exige a demonstração cumulativa da titularidade do domínio, da individualização do bem e da posse injusta do réu, requisitos não comprovados pelo agravante na fase inicial.

7. A produção de provas documentais, periciais e testemunhais é imprescindível para a correta solução da controvérsia, sendo vedado, neste momento, o deferimento da imissão na posse com base em cognição sumária.

8. A decisão que indeferiu a tutela de urgência preserva os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, motivo pelo qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência em ação reivindicatória de imóvel depende da demonstração inequívoca da titularidade exclusiva do domínio e da posse injusta, requisitos não evidenciados na hipótese.

2. A existência de direitos reais registrados e medida protetiva em favor da parte que exerce a posse justifica a manutenção da situação fática até a completa instrução processual.

3. A alegação de prejuízo econômico, por si só, não caracteriza risco de dano irreparável a justificar a imissão liminar na posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 932, III; CC, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada
: Não foram mencionados precedentes específicos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DJALMA SANTANA
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES que, nos autos da Ação Reivindicatória de imóvel com pedido tutela de urgência de imissão na posse ajuizada em face de
MARINALVA KRUGER SANTANA,
indeferiu o pedido de tutela de urgência por não restar preenchido os requisitos contidos no art. 300, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 10775572), o agravante sustenta que é o legítimo proprietário do imóvel objeto do litígio e que a agravada, embora já indenizada pela fração que possuía sobre o bem, mantém-se na posse do imóvel de forma irregular. Argumenta que tal situação o impede de utilizar a propriedade para atividades de subsistência, acarretando-lhe prejuízos econômicos. Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que a Agravada seja compelida a desocupar o imóvel de forma imediata.

Assim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender a Execução Fiscal, até ulterior julgamento deste Agravo de Instrumento.

Decisão liminar de ID 10831032, oportunidade em que restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Agravo Interno de ID 11603286.

Contrarrazões apresentadas no ID 11802494.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
DJALMA SANTANA
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES que, nos autos da Ação Reivindicatória de imóvel com pedido tutela de urgência de imissão na posse ajuizada em face de
MARINALVA KRUGER SANTANA,
indeferiu o pedido de tutela de urgência por não restar preenchido os requisitos contidos no art. 300, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 10775572), o agravante sustenta que é o legítimo proprietário do imóvel objeto do litígio e que a agravada, embora já indenizada pela fração que possuía sobre o bem, mantém-se na posse do imóvel de forma irregular. Argumenta que tal situação o impede de utilizar a propriedade para atividades de subsistência, acarretando-lhe prejuízos econômicos. Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que a Agravada seja compelida a desocupar o imóvel de forma imediata.

Assim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender a Execução Fiscal, até ulterior julgamento deste Agravo de Instrumento.

Decisão liminar de ID 10831032, oportunidade em que restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Agravo Interno de ID 11603286.

Contrarrazões apresentadas no ID 11802494.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

E, neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser desprovido.

A fim de elucidar os fatos que norteiam a lide em questão, transcrevo parte da decisão objurgada:

Inicialmente, cumpre registrar que as partes travam nesta Comarca uma litigância descomunal.

As partes foram casados e, com a ruptura fática da união matrimonial, houve o ajuizamento da ação de divórcio, à qual tramita nesta Comarca sob o n° 5000094-87.2023.8.08.0055.

Em consequência disso, a então parte Ré solicitou aplicação de Medidas Protetivas de Urgências, eis que, conforme relatos na ação de n° 5000623-09.2023.8.08.0055 esta se via amedrontada pelas atitudes violentas exercidas pelo então autor, sendo inclusive necessário decretar sua prisão preventiva naqueles autos.

Após isso, já houve ajuizamento de ação por este mesmo autor visando a entrega de um veículo que estava em posse da Requerida e segundo o autor, foi comprado com seus recursos próprios, fora da união matrimonial.

De tal forma, houve o deferimento do pedido liminar, como se constata na ação de n° 5000734-56.2024.8.08.0055.

Por conseguinte, a então Requerida também ajuizou ação nesta Comarca pugnando, liminarmente, para que não fosse retirada da posse do imóvel, certo de que com a notificação do Requerente a esta, sofre temor de ser despejada do imóvel onde reside com a filha em comum do casal, como se constata na ação de n° 5000851-47.2024.8.08.0055.

Agora, por fim, o Autor promove o ajuizamento da ação com esta pretensão.

Sendo assim, diante de todo o breve histórico aqui relatado, o que se vê é que as Decisões devem ser tomadas de forma cautelar, buscando, assim, respeitar o contraditório e ampla defesa a fim de ser analisado, ainda, as provas existentes nos autos.

Com base nisso, apesar de o autor mencionar que a então Requerida "se vale" de uma Medida Protetiva para mantê-lo afastado do imóvel, fato é que, a pretensão da cautelar é unicamente resguardar a integridade física e psicológica desta, bem como de sua filha. Caso a parte autora entenda que as declarações da vítima são falaciosas, poderá este valer-se do seu direito de defesa nas Ações Penais que também tramita nesta Comarca sob os números a fim de buscar sua absolvição (ações de números 5000623-09.2023.8.08.0055 e 5000284-16.2024.8.08.0055).

Contudo, friso, tal fundamento não deve ser utilizado para desmerecer a Decisão Judicial que buscou amparar a vítima em um momento em que aquela se viu necessitada, inclusive, se vê, visto que a cautelar resta mantida.

Sendo assim, considerando que a Requerida já exerce a posse do imóvel com sua filha há anos e desde a ruptura fática do casal a mesma lá se encontra, bem como diante da fragilidade dos documentos onde, deve haver a comprovação de que a Requerida não possui direito ao imóvel, entendo que a tutela de urgência não deve prosperar.

Isto posto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência por não restar preenchido os requisitos contidos no art. 300, do CPC.

In casu
, nota-se que a probabilidade do direito do agravante, por ora, encontra-se enfraquecida em razão da controvérsia sobre a posse exercida pela agravada, a qual reside no imóvel com a filha do casal.

Ademais, o histórico de litígios entre as partes, somado à existência de medida protetiva deferida em favor da agravada em razão de alegações de violência,
impõe um juízo de cautela na análise do pedido recursal.

O agravante argumenta que a permanência da agravada no imóvel ocasiona-lhe prejuízos econômicos. No entanto, conforme bem ressaltado pelo juízo de origem, a situação não configura dano irreparável, uma vez que a suposta lesão econômica pode ser compensada em eventual reparação pecuniária futura.

Dessa forma, não há demonstração concreta de que a manutenção temporária da posse pela agravada traga prejuízos irreversíveis ao agravante.

Em contrapartida, como já mencionado, é essencial atentar para o objetivo da medida protetiva deferida em prol da agravada, deferida nos autos de ação penal conexa, instaurada em razão de alegações de violência doméstica, que visa a resguardar sua integridade física e psicológica e a de sua filha,
o que reforça a necessidade de preservação da posse provisória da agravada e

impõe extrema cautela
na análise de qualquer provimento que venha a autorizar a desocupação compulsória do imóvel.

A agravada, em suas contrarrazões,
rebateu integralmente as alegações do agravante
, esclarecendo, com documentos, que:

- É
coproprietária de 1/3
da área total do imóvel (105.101,28 m2),

- É
usufrutuária vitalícia
de parcela da propriedade (47.381,41 m2), registrada em nome da filha menor do casal,

- O agravante detém apenas
21% da área total do imóvel
,

- Não existe qualquer dação em pagamento formalizada, tampouco instrumento jurídico hábil que comprove a alegada transmissão total da propriedade,

- A área atualmente ocupada corresponde à
residência da agravada e da filha menor
, local onde vivem há vários anos.

As alegações do agravante, inclusive reiteradas no
agravo interno
, não infirmam os fundamentos da decisão liminar, tampouco afastam a necessidade de
regular instrução probatória
, especialmente considerando que a posse exercida pela agravada decorre não apenas de vínculo familiar e histórico de permanência no imóvel, mas também de direitos reais registrados.

Neste cenário, eventual decisão liminar determinando a imissão imediata do agravante na posse do imóvel, implicaria
risco concreto à integridade física e psicológica da agravada e da filha menor
, especialmente à luz do contexto de conflito familiar e litigância reiterada entre as partes.

Além disso, como bem destacado na decisão combatida, a documentação apresentada pelo agravante é
insuficiente para comprovar, de forma inequívoca, o pleno domínio e posse exclusiva
do imóvel objeto da demanda, revelando-se, portanto, inviável a antecipação da tutela em sede recursal.

Acrescente-se que a própria natureza da
ação reivindicatória
exige, como bem se sabe, a demonstração cumulativa de três requisitos: (i) titularidade do domínio; (ii) individualização do bem; e (iii) posse injusta exercida pelo réu (CC, art. 1.228). Nenhum desses elementos foi suficientemente demonstrado nos autos, razão pela qual
não se pode admitir, neste momento processual, que a agravada esteja injustamente na posse do imóvel
.

A controvérsia demanda
produção de provas documentais, periciais e testemunhais
, o que justifica a manutenção da decisão de primeiro grau, resguardando o contraditório e a ampla defesa, princípios basilares do devido processo legal.

Neste sentido, corroborando com as conclusões alcançadas pelo Juízo
a quo
, “
considerando que a Requerida já exerce a posse do imóvel com sua filha há anos e desde a ruptura fática do casal a mesma lá se encontra, bem como diante da fragilidade dos documentos onde, deve haver a comprovação de que a Requerida não possui direito ao imóvel, entendo que a tutela de urgência não deve prosperar”
.

A controvérsia sobre a titularidade e o direito à posse do imóvel não pode ser decidida liminarmente, sem o completo desenvolvimento da fase instrutória, sob pena de lesão a direitos fundamentais processuais.

Por fim, considerando que o
agravo interno
busca apenas a reforma da decisão liminar já enfrentada neste voto e cuja fundamentação está aqui integralmente ratificada,
torna-se prejudicado seu exame
.

Diante de todo o exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para manter incólume a decisão agravada.

Julgo prejudicado o agravo interno
, nos termos do art. 932, III, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar